Tribunal: TJES
Processo: 5012766-98.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012766-98.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: MARIA HELENA HORTA PERDIGAO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO
DE SENTENÇA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
C
OMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA.
FUNDO FEMCO COSIPA COFAVI.
AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À EXECUÇÃO PROVISÓRIA.
DEFINIÇÃO DO STJ SOBRE A MATÉRIA
. CONHECIMENTO PARCIAL. MULTA POR LITIGÂN
C
IA DE MÁ-FÉ.
RECURSO
IMPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I - Os temas insistentemente ventilados pela Previdência Usiminas se mostram já conhecidos e superados, agindo a Agravante, nesse, e em inúmeros outros agravos da espécie, com o aparente fim de tentar retomar na via executiva, de modo indevido, todo um interminável debate a levado a efeito no processo de conhecimento a respeito de sua obrigação frente aos credores do plano de benefícios da COFAVI e da fonte de tal custeio, o que já foi decidido pelo STJ, inclusive no caso específico dos autos. Litigância de má-fé. Matéria que não é objeto da decisão recorrida. Não conhecimento.

II - Não existe obstáculo legal à execução levada a efeito no caso dos autos, não havendo dúvidas, segundo o STJ, ao tratar o caso específico dos autos, quanto ao acerto do título executivo aqui sob cumprimento e a responsabilidade patrimonial da Previdência Usiminas.

III - Há de ser ponderado que, por mais que estejamos diante de uma execução provisória, e de fato ainda estamos, não se pode descurar da ideia de que todos os recursos pendentes no Superior Tribunal de Justiça foram julgados em desfavor da aqui Agravante, sendo, agora, inadmitido seu Recurso Extraordinário no STJ e, recentemente, também pelo STF, em decisão monocrática data de 18/03/2024 Corte, com última tentativa de viabilizar o conhecimento de seu apelo extremo. Trata-se de uma realidade que não pode ser desprezada, enquanto indicadora de difícil reversão dos julgados que pairam, uníssonos, em favor da Exequente.

IV - Todavia, por medida de inteira razoabilidade e ponderação da realidade, muito embora entenda devida a caução no caso presente, a reverberar na discordância com a disponibilidade de valores nos termos em que operada, entendo, também, que neste momento, inviável a imposição de devolução dos valores pelos Exequentes e advogados.

V - Recurso parcialmente conhecido e improvido. Multa. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte e negar provimento ao recurso, julgando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012766-98.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADO: MARIA HELENA HORTA PERDIGÃO

JUIZ: DR. MARCELO PIMENTEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
em razão de decisão que, em sede de cumprimento de sentença inaugurado por
MARIA HELENA HORTA PERDIGÃO
determinou a expedição de alvará de quantia previamente bloqueada (id nº 6424916).

Nas razões recursais, concentrou-se a pessoa jurídica recorrente primordialmente em alegar que (i) “o Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 era composto de duas submassas distintas e contabilmente segregadas (uma dos funcionários da Cosipa, outra dos funcionários da Cofavi) e que a submassa Cofavi (Fundo Cofavi) já está exaurida há muito tempo – contando, em 2015, com um déficit estimado de R$ 49.411.000,00 –, bem como que o patrimônio atualmente existente no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 é exclusivamente aquele constituído pelos funcionários da Cosipa, hoje Usiminas”; (ii) inadequação do procedimento com a transferência bancária para a conta judicial antes da manifestação da Executada; (iii) omissão quanto a natureza provisória da execução e consequente liberação de valores sem a devida caução - violação dos artigos 520, IV, e 521, parágrafo único, ambos do CPC; (iv) as quantias tornadas indisponíveis e liberadas são impenhoráveis, porque pertencem aos participantes do fundo Femco Cosipa/Usiminas; (v) afetação do patrimônio de outro fundo gerido pela Previdência Usiminas (Femco Cosipa) – exaurimento do patrimônio do fundo Femco/Cofavi; (vi) necessidade de condenação em litigância de má-fé dos exequentes excluídos do feito em razão do reconhecimento da litispendência; (vii) necessária a devolução dos valores equivocadamente bloqueados, transferidos à conta judicial e já liberados ao exequente/agravado e seus patronos.

O recurso fora recebido no efeito meramente devolutivo.

Contra tal decisão manejou a Previdência Usiminas agravo interno, valendo-se, basicamente, das mesmas razões antes ventiladas.

Em contrarrazões, a Agravada afirma que possui 91 anos de idade, e aguarda quase duas décadas para receber os valores, afirmando a ausência de qualquer efeito suspensivo que impedisse o prosseguimento da marcha executiva e levantamento das quantias executadas. Aduz, ainda, que, como de costume, a agravante ainda reprisou em seu recurso as teses jurídicas já oportunamente rechaçadas ao longo de 15 (quinze) anos de tramitação do processo de conhecimento. Deduz preliminar de inadmissibilidade do recurso por ausência de impugnação aos termos da decisão recorrida e por ofensa ao princípio da unirrecorribilidade em relação ao agravo n.º 5004423-16.2023.8.08.0000.

A recorrente fora Intimada a se manifestar sobre o possível litigância de má-fé, manifestando-se no ID 7301059.

Pois bem.

De início, cumpre observar que o caso não é novo neste Tribunal, insistindo a Agravante Previdência Usiminas na rotineira interposição de recursos, em que, de modo já renitente, vale-se sempre dos mesmos argumentos já superados na fase de conhecimento, suscitados e superados em âmbito recursal,
inclusive, pelo STJ
,
e agora,
replicados
e superados
também
na fase de execução,
ou seja,

insiste a Previdência Usiminas nas mesmas alegações de forma
sucessiva e
obstinada, em comportamento
próprio à caracterização da
litigância de má-fé,
como já
afirmei
em oportunidade anterior
perante esta Corte
.

Diante de tal contexto, de plano deixo assente que o tema da afetação do patrimônio de outro fundo gerido pela Previdência Usiminas (Femco/Cosipa) e o exaurimento do patrimônio do fundo Femco/Cofavi, como dito, figura como matéria obstinadamente suscitada pela Previdência Usiminas em todo e qualquer possibilidade de irresignação,
a despeito d
o objeto da decisão recorrida
, sendo assim na fase conhecimento, no apelo face a sentença, nos recurso junto ao STJ e no presente agravo, já na fase de execução, em clara tentativa de impor uma rediscussão perene da matéria, no afã de que em algum momento seja acolhida sua tese, o que, a toda evidência, não lhe socorre, impondo manifesto imbróglio processual indevido.

A litigância de má-fé se revela manifesta neste ponto.

Veja-se que trata-se de matéria claramente afeta à fase de conhecimento, e que
já
fora
levada à apreciação do STJ em recurso próprio
pela Agravante

neste feito
, tentado a Previdência Usiminas trazer, mais uma vez, o debate à colação, agora na fase executória, assim agindo nesta e em outras ações de idêntico teor, em um comportamento que, friso, revela-se reiterado, intencional, voltado a criar um imbróglio processual em seu benefício.

Portanto, além da matéria
não figurar como tema da decisão recorrida
, busca a Agravante, no bojo da execução, a retomada de questão afeta à fase de conhecimento, já decidida em seu desfavor pelo Juízo monocrático, por este Tribunal e também pelo STJ em recurso afeto a este processo, bem como, em outros de idêntico teor, valendo-se a Recorrente de uma
conduta
que, definitivamente, não se coaduna com a devida prática processual, porquanto extrapola o direito de defesa ampla
e
o direito à irresignação, claramente tomado em abuso pela
Agravante
.

Portanto, manifesto é o despropósito do Agravo neste ponto, fugindo a Recorrente dos limites do razoável, em conduta clara e própria à caracterização da litigância de má-fé.

Em decisões outras em processos a envolver a ora Agravante vinha chamando sua atenção para a litigância de má-fé que suas razões, sempre no mesmo sentido, pareciam revelar, o que parece não ter surtido resultado.

O Poder Judiciário, diante do conhecido e combatido inchaço de seu sistema não pode e não vai, aqui, comungar com atitudes de tal monta.

Já definiu o STJ que "
A conduta do litigante é abusiva para com o Estado, não para com o adversário. A litigância de má-fé constitui um ataque às instituições tutelares do Estado, um requerimento inútil, excessivo ou antifuncional dos tribunais estatais
". (Walter Zeiss, in “El dolo Procesal, Buenos Aires, 1919, p. 32. - In AgRg nos EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 428661 / GO).

Acredito que o sobrecarregamento da máquina judiciária não pode conviver com argumentações desprovidas de uma consistência mínima, tal como na espécie, valendo-se a parte dos meios recursais ordinários de forma absolutamente inapropriada ao seu desiderato, eis que nítido o despropósito de sua tese nesta via, enquanto claramente insubsistente, agindo em verdadeiro abuso do direito constitucional ao recurso, desvelando-se, assim, a sua evidente finalidade protelatória e a litigância de má-fé empregada.

Outro não é o entendimento do STJ já baseado na nova Legislação Processual, ao ponderar que “
A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e indenização, configura-se quando houver
insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios
.” (AgInt no RMS n. 72.259/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023.)

Nesse mesmo sentido, o precedente igualmente recentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AFRONTA DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. FUNDAMENTO IDÔNEO À CONFIGURAÇÃO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REVERSÃO. SÚMULA N. 7/STJ.

(...)

2. A litigância de má-fé das agravantes baseou-se no reconhecimento do abuso do direito de recorrer, com manejo de reiterados recursos para suscitar tese já analisada e submetida aos efeitos da preclusão.

3. O abuso do direito de recorrer é fundamento idôneo à configuração da litigância de má-fé. Precedentes.

(...)

Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.212.350/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Desvela-se, portanto, no caso presente, o desejo da Recorrente de conseguir objetivo que, a toda evidência, não faz jus, a materializar-se sua litigância de má-fé, a teor dos inciso I, II, IV, V e VI, do artigo 80, do CPC.

Assim, diante da manifesta impropriedade das razões Agravante neste ponto, considerando o debate temerário e injustificado a que se propôs, a fomentar a perpetuação do processo com fim não amparado na lei e, especialmente, o modo desarrazoado e o trato reiterado de sua argumentação, impõe-se, a teor dos incisos inciso IV, V e VII, do artigo 80, do CPC,
a aplicação da multa prevista no artigo 81 da Lei Adjetiva Civil, que fixo em

1
% sobre o valor atualizado da causa.

Logo, desde já impõe-se o
CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO
, já que a matéria não figura como objeto da decisão recorrida, sem prejuízo da multa imposta.

Passo então à análise das preliminares suscitadas.

PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE

Voltando-me, então, à matéria efetivamente recorrida, lembro que suscita a Agravada a violação à Unirrecorribilidade em função do primevo agravo de instrumento nº agravo n.º 5004423-16.2023.8.08.0000, que voltava-se conta a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Todavia, impera
rechaçar a preliminar
deduzida, pois além da matéria já não conhecida, nos termos acima especificados, a
quele recurso (n.º 5004423-16.2023.8.08.0000) voltava-se face a decisão do Juízo
a quo
que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a penhora dos valores executados.

O presente recurso volta-se contra a decisão que determinou a expedição dos respectivos alvarás e consequente liberação dos valores penhorados em proveito da Exequente.

Tratam-se, portanto, de recursos com objetos distintos, não havendo que se falar em ofensa à unirrecorribilidade.

Rejeito, assim, a preliminar suscitada.

PRELIMINAR - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EXPRESSA À DECISÃO AGRAVADA

Suscita, também, a Recorrida a violação ao princípio da dialeticidade.

Contudo, à exceção da parte do recurso já não conhecida, não vejo como dizer que o presente recurso padece de ausência de dialeticidade.

Traz a Agravante argumentos perfeitamente capazes de infirmar os termos da decisão recorrida, sendo a própria essência do princípio da dialeticidade, razões que serão concatenadamente apreciadas a seguir, razão pela qual,
rejeito esta preliminar
.

- MÉRITO -

Voltando-me, então, aos temas afetos ao cumprimento provisório de sentença, importa consignar
inexistir
no âmbito do Superior Tribunal de Justiça decisão que vede ou que imponha sobrestamento ao processo de execução provisória aqui em apreço.

Especificamente quanto ao caso vertente, o registro de que o comando exarado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no nos Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 1673890/ES (vedação ao levantamento de quaisquer valores constritos em razão dos atos executórios promovidos no Cumprimento Provisório n. 0156374220088080024 – autos de origem) não mais subsiste desde o julgamento do respectivo agravo interno interposto (20/09/2023), tendo em 19/10/2023 (depois da prolação da decisão interlocutória primeva ora vergastada) sido publicado o acórdão através do qual foram rejeitados os embargos de declaração opostos em relação ao provimento dos embargos de divergência, restando inalterada relativamente a
MARIA HELENA HORTA PERDIGÃO
a conclusão de que “o esgotamento dos recursos vinculados à submassa ‘FEMCO-COFAVI’, ainda que decorrente da falência da patrocinadora e da indevida - ou mesmo ilegal - ausência do repasse de contribuições, constitui lamentável episódio para toda a massa dos segurados, o que, no entanto, não afasta o dever do ente previdenciário de assegurar o pagamento do benefício ao
segurado que já cumpriu com as condições previstas contratualmente para tanto, circunstância verificada na hipótese
”.

Portanto, o STJ, para o caso da aqui Agravada, já deixou consignado que:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA USIMINAS. INCORPORADORA DA FUNDAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL - FEMCO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PELO PARTICIPANTE E INADIMPLEMENTO DA PATROCINADORA FALIDA (COFAVI). RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA. TEMA PACIFICADO PELA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ NO RESP N. 1.248.975/ES. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE SUBMASSAS. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS: ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PATROCINADORA (CONVÊNIO DE ADESÃO); ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E EMPREGADO PARTICIPANTE (PLANO DE BENEFÍCIOS). PREVISÃO ESPECÍFICA CONSTANTE NO CONVÊNIO DE ADESÃO. PECULIARIDADE. RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA PREVIDÊNCIA USIMINAS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.

1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.248.975/ES, consagrou o entendimento de que a falência da patrocinadora COFAVI ou o eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constituiu fato extraordinário hábil a isentar a entidade previdenciária da obrigação de pagar os benefícios a que se comprometeu, concluindo-se, portanto, pela responsabilidade da Previdência Usiminas.

2. O esgotamento dos recursos vinculados à submassa "FEMCO-COFAVI", ainda que decorrente da falência da patrocinadora e da indevida - ou mesmo ilegal - ausência do repasse de contribuições, constitui lamentável episódio para toda a massa dos segurados, o que, no entanto, não afasta o dever do ente previdenciário de assegurar o pagamento do benefício ao segurado que já cumpriu com as condições previstas contratualmente para tanto, circunstância verificada na hipótese.

3. Embargos de divergência providos.

(EREsp n. 1.673.890/ES, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 9/9/2022.)

Aduz, ainda a Recorrente, a inadequação do procedimento adotado pelo Juízo
a quo
, que teria realizado a transferência bancária dos valores penhorados para a conta judicial antes da manifestação da Executada.

A penhora restou determinada ainda ao tempo da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, decisão esta que foi objeto de recurso próprio que, diga-se, fora improvido por esta Corte.
1

Efetivada a penhora, determinou o Juízo a quo a transferência dos valores para conta judicial, deixando muito claro, porém, que estava vedado o levantamento de valores até ulterior deliberação, determinando, assim, a intimação da Executada para manifestar-se, (ID 23533670 dos autos de origem), que assim o fez, estando devidamente atendido o contraditório e a ampla defesa.

Ademais, em seguida, o STJ determinou a suspensão da execução vedando o levantamento de valores (
TutPrv nos EREsp nº 1.673.890/ES
), o que foi atendido pelo Juízo
a quo,
tendo sido, posteriormente revogada a decisão da Corte Superior de Justiça permitindo a continuidade da execução.

Trata-se, portanto, de uma realidade da qual não restou o menor prejuízo à Recorrente.

Sobre as alegações de ausência de fundamentação da decisão recorrida, a pretensão da Agravante volta-se a que o Juízo
a quo
se debruçasse, novamente, sobre toda a argumentação relativa aos fundos administrados pela Previdência Usiminas e a ausência de solidariedade, enfim, toda a matéria insistentemente levantada pela Agravante ao longo do feito e que o STJ acabara de julgar em seu desfavor em recurso relativos a este mesmo processo, acima já destacado (EREsp n. 1.673.890/ES), a permitir, inclusive, a continuidade da execução.

Portanto, não há margem a se falar em ausência de fundamentação, porquanto absolutamente indevida a renovação do debate sobre a matéria objeto da fase de conhecimento e já deliberada pelo STJ, agindo com acerto o Magistrado a dela não dispor mais uma vez.

P
or fim, q
uanto a alegação de violação dos artigos 520, IV e 521, parágrafo único, do CPC, ante a liberação dos valores bloqueados, mediante alvará, mesmo diante do trato provisório da execução e a despeito da oferta de caução,
a realidade concreta impõe afirmar
cabe
r

certa margem de
razão à Agravante.

Sobre o pedido de caução, há manifestação expressa do Juízo
a quo
ao tempo da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, rejeitando-o.

Tal decisão, como já dito, foi objeto de agravo de instrumento próprio, que, contudo,
sequer tangencia o tema da negativa de caução, ou seja, o tema restou irrecorrido.

Mas a despeito dessa realidade, parece-me que o momento adequado à apreciação do risco de dano era o momento da decisão aqui recorrida, já que ali estava o Magistrado a deferir a expedição de alvarás e levantamento de significativa quantia, que somavam mais de R$ 1.730.000,00 (um milhão e setecentos e trinta mil reais).

Todavia, de fato, quando da decisão sobre os alvarás o tema do risco de dano não fora ventilado.

A omissão, portanto, do Magistrado, permitiu o levantamento de uma considerável quantia em dinheiro pela Exequente e seus advogados em sede de execução provisória, a despeito de caucionamento.

Nesse contexto tenho como imperiosa a conclusão de que permitir o levantamento de mais de R$ 1.730.000,00 (um milhão e setecentos e trinta mil reais), em sede de execução provisória e sem uma caução mínima,
não se revela a medida mais adequada
tecnicamente
, com a devida vênia.

Destaco a esta Corte que não é o primeiro caso a envolver o levantamento de valores da Previdência Usiminas e a concessão de alvarás, em que assim age o Magistrado
a quo
, liberando o levantamento de significativos valores a despeito de caução.

Não se nega o fato de a Autora-Exequente contar com mais de 90 anos de idade e estar há cerca de 20 anos no aguardo para receber o que lhe é devido pela Agravante.

Contudo, inegável é, também, que o vultuoso montante envolvido e a dispersão de valores entre a Exequente e seus advogados, revelam, a toda evidência, o risco de dano grave de difícil ou incerta reparação manifesta na concessão de alvarás e consequente permissão de levantamento de valores em dinheiro, considerando a provisoriedade da execução.

Tal realidade, a meu ver, deixava clara a necessidade de caucionamento, o que se dá à luz do Parágrafo Único, do artigo 521, do CPC, combinado com o inciso IV, do art. 520, do CPC, dispositivos que, mesmo considerando a natureza alimentar da verba, tornam imperiosa a caução diante de tal espécie de risco.

Vejamos:

Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:

(...)

IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.

(...)

Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que:

I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem;

(...)

Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.

Mas o fato é que no caso presente assim não agiu o Juízo
a quo
, permitindo, como dito, o levantamento de valores, que foram efetivamente sacados pela Exequente
há
aproximadamente 06 meses
.

Essa é a realidade dos autos neste momento e com a qual devemos lidar.

Nesse contexto, não obstante não concordar tecnicamente com o a decisão tomada pelo Juízo
a quo
àquele tempo, há de ser ponderado que, por mais que estejamos diante de uma execução provisória, e de fato ainda estamos,
não se pode descurar da ideia de que
todos
os recursos pendentes no Superior Tribunal de Justiça foram julgados em
desfavor da aqui Agravante
, sendo,
agora,
inadmitido seu Recurso Extraordinário

no
STJ
e, recentemente, t
ambém
pelo
STF,
em decisão monocrática data de 18/03/2024
Corte,
com última tentativa de
viabilizar o conhecimento de seu apelo extremo.

Trata-se de uma realidade que não pode ser desprezada, enquanto indicadora de difícil reversão dos julgados que pairam, uníssonos, em favor da Exequente.

Existe, então, um contexto formatado em que, diante da realidade vivida nos autos,
impor a ordem de devolução de quantias diante de um cenário de aparente dificuldade de alteração da condenação da Executada, não se reveste da razoabilidade necessária.

V
eja-se que o mesmo cenário se materializa diante de eventual ordem de prestação de caução a essa altura, porquanto, na verdade, teria o mesmo efeito de uma ordem de devolução.

A ponderação da realidade impõe cautela e a razoabilidade se faz imperativa a evitar imbróglio processual e no mundo dos fatos de ainda maior monta.

Creio que, hoje, decorridos 06 meses desde o levantamento de valores pela Exequente, impor uma ordem imediata de devolução das quantias levantadas, não me parece a medida adequada, bastando, a tanto, aguardar a manifestação final do STF, pois, hoje, diante da realidade dos fatos, com o decurso do tempo, o mesmo efeito se teria no caso de uma ordem expedida após eventual manifestação contrária do STF sobre o caso presente.

Há de se ponderar, portanto, o risco de reforma da decisão com a realidade concreta dos autos, o que me leva à compreensão de que impor a devolução de valores não seria a medida mais razoável neste momento, frente a realidade atual.

Assim, por medida de inteira razoabilidade
e ponderação da realidade
levada a efeito na Origem,
muito embora entenda devida a caução no caso presente, a reverberar na discordância com a disponibilidade de valores
nos termos em que
operada, entendo,
também, que
neste momento, inviável a i
m
posição de devolução dos valores pel
a

Exequente e
seus
advogados
.

Certo, porém, que tais beneficiários, a toda evidência, continuam sujeitos à responsabilidade objetiva de retorno ao estado anterior na hipótese de reforma ou anulação da decisão que materializa o título executivo, conforme inciso II, do mencionado artigo 520, do CPC.

Art. 520. (...):

(...)

II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos;

(...)

Desta feita, ponderando toda a realidade concreta do caso presente,
conheço em parte do presente recurso
e, à luz do entendimento do STJ,
NEGO-LHE PROVIMENTO, impondo à Agravante multa por litigância de má-fé, no importe de 1% sobre o valor da causa.

Julgo prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Recurso pendente de julgamento de embargos declaratórios opostos pela aqui Agravante.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Outrossim,
aplicar multa
por litigância de má-fé à parte ora agravante
, no importe de 1% sobre o valor da causa.

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:
Acompanho a relatoria.